Tribunal: TJES
Processo: 5000508-05.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000508-05.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: CLARICE EDMEIA DOS ANJOS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS -

DÍVIDA QUITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECLAMANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL FIXADO EM VALOR EXCESSIVO (R$ 18.000,00) - REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que declarou a quitação do débito litigioso e a condenou a pagar R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de compensação por dano moral.
Pleiteia a exclusão da condenação ou minoração dos danos morais.

II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular, conforme certidão de id nº 365277. Contrarrazões apresentadas (id nº 365279).

III. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos 2º e 3º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

IV. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da inscrição desabonadora de crédito noticiada na inicial e comprovada nos autos (id nº 365241). Conforme consta da sentença recorrida, “
A parte requerida reconhece [na contestação] que o pagamento foi realizado, pelo que, mesmo que um pouco ilegível o comprovante de pagamento, a dúvida é esclarecida com a confissão do requerido de que o pagamento ocorreu antes da negativação”.

V. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

VI. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa, de acordo com a iterativa jurisprudência do STJ.

VII. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o qual reputa-se excessivo, tendo em vista a jurisprudência desta Turma Recursal
[1]
, o mesmo deve ser reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VIII. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Logrando êxito parcial a parte recorrente em seu recurso, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

[1]
TJES. Processo RI 0001840-43.2017.8.08.0069 Órgão Julgador COLEGIADO RECURSAL - 1º GAB - TURMA SUL Julgamento 12 de Novembro de 2018 Relator GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.